Tribunal: STF
Processo: Rcl 87535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Thiago Gabriel Schulze, advogando em causa própria, em 12.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5057790-71.2024.8.24.0000, pela qual usurpado a competência deste Supremo Tribunal: 



    “Trata-se de agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra o acórdão da Câmara de Recursos Delegados (evento 60, ACOR2), que conheceu do agravo interno e negou a ele provimento apresentado em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do evento 36, RECEXTRA1 (Tema 188/STF), resultando prejudicado o pedido de tutela de urgência. (evento 66, AGR_DEC_DEN_REXT1).



    A agravada apresentou resposta (evento 72, CONTRAZ1).



    É o relatório.



    O presente agravo não deve ser conhecido porque incabível na espécie. Como cediço, o agravo do art. 1.042 do CPC é a via adequada para combater a decisão singular do presidente ou vice-presidente do Tribunal que inadmite recurso especial ou extraordinário.



    Todavia, no caso dos autos, a parte manejou o referido agravo contra o acórdão da Câmara de Recursos Delegados que conheceu do agravo interno (evento 60, RELVOTO1 e evento 60, ACOR2).



    Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo do evento 66.1, porquanto manifestamente incabível” (doc. 8).



    O pedido de reconsideração foi indeferido:



    “Após a prolação da decisão contida no evento 74, DESPADEC1, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC, porquanto manifestamente incabível, a parte recorrente protocolou pedido de reconsideração (evento 81, PED RECONSIDERAÇÃO1). (...)



    O pedido de reconsideração não está inserido no rol taxativo de espécies recursais, não possuindo, portanto, nem forma nem figura de juízo.



    Nesse sentido, o princípio da taxatividade preconiza que somente são admissíveis os recursos previstos em lei, motivo pelo qual a reconsideração, sem estar prevista na lei, constitui-se em via processual inadequada para postular a reforma de decisões judiciais. Por conseguinte, não pode ser admitida. (...)



    Não custa enfatizar, por fim, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC, sendo de todo incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face do acórdão da Câmara de Recursos Delegados que, ao julgar o agravo interno, ratifica a negativa de seguimento ao apelo extremo por constatar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração” (doc. 9).



    2. O reclamante alega que, “ao recusar-se a processar e encaminhar o agravo do art. 1.042 do CPC, o Tribunal de Justiça incorreu em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque retirou desta Corte a possibilidade de examinar o agravo e, em última análise, o próprio recurso extraordinário” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “a plena aplicabilidade da Súmula 727 à sistemática do Código de Processo Civil de 2015 é constantemente reafirmada por este Supremo Tribunal, que entende que a retenção do agravo na origem configura, de fato, usurpação de sua competência” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “ao sustentar que ‘não cabe agravo (art. 1.042 do CPC) em face de acórdão da Câmara de Recursos Delegados que [...] ratifica a negativa de seguimento ao apelo extremo’ a autoridade reclamada subtraiu do Supremo o poder de avaliar a controvérsia constitucional suscitada” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “seja deferida medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC, a fim de: i. suspender imediatamente os efeitos do despacho da 3ª Vice-Presidência do TJSC (eventos 73 e 82) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante; e, como consequência; ii. determinar a imediata remessa dos autos do referido agravo (ARE) a este Supremo Tribunal Federal, para seu regular processamento e julgamento, assegurando a eficácia da jurisdição desta Corte” (fl. 10, doc. 1). 



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar ora pleiteada e reconhecendo-se a usurpação de competência praticada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina“ (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação, se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a aplicação da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que, “nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC, sendo de todo incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face do acórdão da Câmara de Recursos Delegados que, ao julgar o agravo interno, ratifica a negativa de seguimento ao apelo extremo por constatar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral” (fls. 1-2, doc. 9).



      A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora